Tribunal: TJDFT
Processo: 0743802-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO (ART. 1.012, § 4o DO CPC). NÃO CONCESSÃO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. NÃO DEMOSNTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Tendo em vista que a apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para suspender a eficácia da sentença – a probabilidade de provimento do recurso ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o do CPC) –, não há como afastar a eficácia da sentença para fazer voltar a valer a tutela de urgência anteriormente deferida.
2. O instituto da fraude à execução visa a evitar que o devedor dilapide seu patrimônio com o propósito de impedir a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor.
3. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente (Acórdão 1373397, 07244133520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Assim, para se configurar fraude à execução, é necessário que a alienação de bens que possam levar o devedor ao estado de insolvência, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
5. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), quem alega determinado fato deve demonstrá-lo e desse ônus a autora não se desincumbiu.
6. Não há que se falar em litigância de má-fé da requerida se sua conduta não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido.